Tribunal: TJMT
Processo: 1045603-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045603-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 678.140.262-53 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, roubo majorado e sequestro. Condenação em primeiro grau. Negativa do direito de recorrer em liberdade. Alegação de excesso de prazo. Complexidade da causa e pluralidade de réus. Instrução encerrada. Súmula n. 52 do STJ. Fundamentação
per relationem
. Gravidade concreta do
modus operandi
. Condições pessoais favoráveis irrelevantes. Inadequação da via eleita para análise de provas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em sentença condenatória, manteve a prisão preventiva da paciente, condenada à pena de 19 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado e sequestro.

2. Fato relevante. A paciente teria atuado como “isca” para atrair a vítima (motorista de caminhão), que foi rendida mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e mantida em cárcere privado em região de mata por três dias, enquanto o veículo e a carga eram subtraídos pelo grupo criminoso estruturado.

3. A impetrante pleiteia a revogação da custódia cautelar da paciente sob as alegações de excesso de prazo para o julgamento da apelação, ausência de fundamentação idônea na sentença, fragilidade do acervo probatório e presença de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito e no processamento do recurso de apelação criminal; (ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva na sentença carece de fundamentação concreta ou se admite a motivação
per relationem
; (iii) analisar se o
habeas corpus
é via idônea para discutir a fragilidade das provas que embasaram a condenação; e (iv) definir se as condições pessoais favoráveis autorizam a soltura quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

5. O excesso de prazo não resulta de mero cálculo aritmético, devendo ser aferido à luz do princípio da razoabilidade. A elevada complexidade do feito, que envolve oito réus e apura a atuação de organização criminosa voltada ao roubo de cargas, justifica o tempo de tramitação e afasta a alegação de desídia judicial.

6. Com o encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença condenatória, fica superada a tese de excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na periculosidade da agente e na gravidade concreta do
modus operandi
, caracterizado pela premeditação, divisão de tarefas e restrição da liberdade da vítima por longo período em condições degradantes.

8. É legítima a utilização da motivação
per relationem
na sentença para manter a segregação cautelar, reportando-se aos fundamentos do decreto preventivo anterior quando inalterado o panorama fático.

9.
A jurisprudência estabelece que o réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual não tem o direito de recorrer em liberdade, mormente quando persistem os motivos da prisão preventiva e é fixado o regime inicial fechado.

10.
A via estreita do
habeas corpus
é inadequada para o reexame aprofundado de fatos e provas para verificar a justiça da condenação, matéria reservada ao recurso de apelação criminal.

11.
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, conforme Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivos e tese

12. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. O encerramento da instrução criminal e a prolação de sentença afastam a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula n. 52 do STJ, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença admite fundamentação
per relationem
e justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
de organização criminosa. 3. O réu que respondeu ao processo segregado deve, via de regra, permanecer preso para recorrer da condenação, salvo alteração fática substancial. 4. Discussões sobre fragilidade probatória são incabíveis na via eleita do
habeas corpus
.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 93, IX; CP, arts. 148 e 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313 e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 52; STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.25; STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.17; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43; TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.25; TJMT, HC n. 1025929-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Patricia de Oliveira Gonçalves em favor de
Guiri de Oliveira Albuquerque Munhoz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a custódia cautelar da paciente após a prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal n. 1000123-25.2024.8.11.0109 (Id. 336421366).

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, argumentando que a paciente se encontra segregada há mais de 23 meses, sem que haja previsão concreta para o julgamento do recurso de apelação interposto, o que violaria o princípio da razoável duração do processo.

Alega, noutra vertente, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar na sentença, aduzindo que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar o
periculum libertatis
concreto e atual.

Suscita, ademais, a fragilidade do conjunto probatório que embasou a condenação, afirmando que o édito condenatório se apoiou exclusivamente em confissão extrajudicial posteriormente retratada em juízo, o que evidenciaria a plausibilidade do recurso de apelação e a injustiça da manutenção do cárcere
ante tempus
.

Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, bem como a desproporcionalidade da medida extrema frente ao tempo de prisão já cumprido, que, segundo a defesa, se aproximaria do lapso necessário para eventual progressão de regime.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva para que a paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 336421356).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 339016399).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, noticiando a condenação da paciente à pena de 19 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado e sequestro, bem como a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (Id. 339861851).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem, sustentando a idoneidade da fundamentação da prisão diante da gravidade concreta dos delitos e a inexistência de excesso de prazo injustificado. Apresentou, ademais, a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus: Organização Criminosa, Roubo Majorado, Sequestro e Cárcere Privado. – Busca-se a concessão de medida liminar, para que seja revogado o ergástulo preventivo da suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In casu, a paciente Guiri de Oliveira Albuquerque Munhoz foi condenada ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa, fixado o valor em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que tal medida se faz necessária para garantia da ordem pública. – De fato, inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega a paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da real e evidente periculosidade da suplicante, que praticou os crimes hediondos de Organização Criminosa, Roubo Majorado, Sequestro e Cárcere Privado. – Deste modo, constatado que a paciente permaneceu presa preventivamente durante toda a instrução criminal, não constitui ato arbitrário a sentença condenatória que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade, fundamentada na presença dos requisitos da manutenção da sua prisão preventiva. – Ademais, a sua condenação pela prática dos crimes de Organização Criminosa, Roubo Majorado, Sequestro e Cárcere Privado na Ação Penal n°. 1000123-25.2024.8.11.0109 e o modus operandi aplicado na empreitada delitiva, constituem fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. [...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...] (STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da paciente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Pela denegação da ordem.
”
(Id. 340115878).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva da paciente
Guiri de Oliveira Albuquerque Munhoz
, condenada em primeira instância à pena de 19 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, pela prática dos crimes de organização criminosa, roubo majorado e sequestro, sob os argumentos de excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea, fragilidade probatória e condições pessoais favoráveis.

A ordem, contudo, deve ser denegada, não se constatando qualquer ilegalidade ou teratologia a ser sanada pela via estreita do
writ
.

De proêmio, debruço-me sobre a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e no julgamento do recurso de apelação. É cediço na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a aferição da razoabilidade da duração do processo não se realiza por simples cálculo aritmético, tampouco pela mera soma dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. O tempo do processo deve ser examinado sob o prisma da complexidade da causa, da conduta das partes e da atuação do órgão jurisdicional.

Na hipótese vertente, verifica-se que se trata de feito de elevada complexidade, que apura a atuação de uma sofisticada organização criminosa voltada ao roubo de cargas e sequestro de motoristas, contando com 8 réus, assistidos por defensores distintos, o que naturalmente demanda maior tempo para a tramitação processual, com a necessidade de expedição de cartas precatórias, análise de diversos pedidos de liberdade provisória e incidentes processuais. A pluralidade de réus e a gravidade dos fatos imputados justificam, por si sós, uma tramitação que não segue a celeridade de feitos mais simples.

A propósito, para dimensionar a complexidade fática que exigiu aprofundada instrução, trago excerto da peça acusatória:

“(...)

FATO 1: Consta dos autos do inquérito policial que, de data incerta, contudo até 26 de janeiro de 2024, por volta das 13h20, os denunciados GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE MUNHOZ, EDUARDO VINICIUS SOUZA SILVA, WEVERTON CARDOSO DA SILVA, KLEBBER LIMA FERREIRA vulgo “cowboy” ou “Jackson”, RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, JANAÍNA SILVA LOPES FERREIRA, ROSA MARIA DA SILVA LOPES e CAMILLY VITORIA CANIÇA DE ALMEIDA, em concurso de agentes entre si e outros indivíduos ainda não identificados (porquanto empregaram fuga) , apenas conhecido com a alcunha de SID, unidade de desígnios e visando ao cometimento de crimes constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, nos termos da Lei 12.850/13, com a utilização de arma de fogo.

FATO 02: Consta dos autos do inquérito policial que, no 26 de janeiro de 2024, por volta das 13h20, os denunciados GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE MUNHOZ, EDUARDO VINICIUS SOUZA SILVA, WEVERTON CARDOSO DA SILVA, KLEBBER LIMA FERREIRA vulgo “cowboy” ou “Jackson”, RAFAEL AUGUSTO D SILVA, JANAÍNA SILVA LOPES FERREIRA, ROSA MARIA DA SILVA LOPES CAMILLY VITORIA CANIÇA DE ALMEIDA em concurso de agentes entre si, com SID e outros indivíduos ainda não identificados (porquanto empregaram fuga), unidade de desígnios e visando ao cometimento de crimes, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Volvo Volvo/fh 540 6x4t, Cor Branca, Ano 2022, Placa RRP5E08/MT, restringindo a liberdade da vítima Marcos Coelho dos Santos, que estava em posse do caminhão.

FATO 03: Consta, também, que, durante o período de 26 a 28 de janeiro de 2024, na cidade e comarca de Marcelândia, os denunciados GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE MUNHOZ, EDUARDO VINICIUS SOUZA SILVA, WEVERTON CARDOSO DA SILVA, KLEBBER LIMA FERREIRA vulgo “cowboy” ou “Jackson” RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, JANAÍNA SILVA LOPES FERREIRA, ROSA MARIA DA SILVA LOPES e CAMILLY VITORIA CANIÇA DE ALMEIDA, em concurso de agentes entre si, com SID e outros indivíduos ainda não identificados (porquanto empregaram fuga), unidade de desígnios e visando ao cometimento de crimes, privaram a liberdade da vítima Marcos Coelho dos Santos, mediante sequestro e cárcere privado.

(...)”
(Id. 336421366, pp. 3-4).

Ademais, impende destacar que a instrução criminal já foi encerrada e a sentença condenatória proferida em 11.07.2025, com cerca de 176 páginas, aplicando à paciente a pena de 19 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão (Id. 336421366). Atualmente, o feito encontra-se nesta instância revisora, em fase de processamento dos recursos de apelação interpostos pelas defesas, aguardando o cumprimento de diligências necessárias ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa em segundo grau.

Nesse cenário, incide, com força vinculante persuasiva, o enunciado da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
. Não se verifica, portanto, desídia do Poder Judiciário ou mora injustificada que autorize o relaxamento da prisão. O tempo de tramitação é compatível com a natureza da causa e o número de envolvidos.

A jurisprudência da Corte Superior é firme e iterativa nesse sentido:

“(...) A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025).

“(...) Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional (...)”
(STJ, HC n. 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2017, DJe 26.09.2017).

Na mesma linha, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) O trâmite das investigações, apesar do tempo decorrido desde a prisão do acusado, observa os princípios da razoabilidade e da celeridade processual, inexistindo desídia do juízo, da autoridade policial ou da acusação, a caracterizar o alardeado excesso de prazo. Nessa linha, deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso. (...)”
(TJMT, HC n. 1020293-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 16.07.2025, DJe 19.07.2025).

“(...) Não há que se falar em excesso injustificado de prazo, se eventual morosidade da Ação Penal se deve à complexidade do processo, pluralidades de envolvidos e declínio de competência como fatores que impõem a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades constantes do caso em pauta (...)”
(TJMT, HC n. 1008363-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.07.2024, DJe 08.07.2024).

Quanto à alegada ausência de fundamentação para a manutenção da custódia e a negativa do direito de recorrer em liberdade, melhor sorte não assiste à impetração. O Magistrado sentenciante, ao negar o direito de recurso em liberdade, reportou-se aos fundamentos da prisão preventiva decretada anteriormente, destacando a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta das condutas e do modus operandi empregado pela organização criminosa.

Transcrevo excerto da sentença condenatória que bem elucida a necessidade da medida extrema, demonstrando que não se trata de fundamentação genérica, mas sim vinculada aos fatos apurados:

“(...)

Indefiro o apelo em liberdade aos réus, tendo em vista as penas arbitradas em seus desfavores, bem como por não vislumbrar alteração fática que justifique a alteração de seus status libertários, somado ao fato de que os acusados responderam o processo presos preventivas, pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão e ID. 178794196.

(...)”
(Id. 336421366, p. 174).

A decisão combatida está correta e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante. Conforme extrai-se dos autos, a paciente integrava grupo criminoso estruturado e armado, tendo atuado como “isca” para atrair a vítima (caminhoneiro), que foi rendida mediante grave ameaça com arma de fogo e mantida em cárcere privado em região de mata por 3 dias, sob condições degradantes, enquanto a carga e o veículo eram subtraídos. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade social da agente e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso, fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar.

A gravidade concreta do delito não é uma abstração jurídica, mas uma realidade fática que exsurge do
modus operandi
: a premeditação, a divisão de tarefas, a restrição da liberdade da vítima por longo período e a atuação em organização criminosa. Tudo isso justifica a necessidade de acautelar o meio social.

Nesse sentido:

“(...) A prisão preventiva deve ser mantida quando persistem os fundamentos legais que a motivaram, especialmente diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente (...)”
(TJMT, RSE n. 1000797-24.2024.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 24.06.2025, DJe 26.06.2025).

Ressalta-se, ainda, que em consulta ao PJe, constato que houve a impetração
do habeas corpus
n. 1008952-31.2024.8.11.0000 em favor da presente paciente, ocasião em que esta Colenda Câmara Criminal, à unanimidade e sob relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgou o feito parcialmente extinto (em razão do encerramento da instrução processual) e, na parte remanescente, denegou a ordem. Naquela oportunidade, a legalidade da custódia cautelar de
Guiri de Oliveira Albuquerque Munhoz
foi amplamente analisada e chancelada por este Colegiado, cujos fundamentos permanecem hígidos e ganham reforço com a prolação da sentença condenatória.

Consignou o douto Relator naquele julgamento:

“(...)

Noque diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadoresa prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impende asseverar que essas teses não se sustentam.

Isso, porque ao indeferir o pleito de revogação da medida preventiva, o magistrado, corretamente, consignou que a paciente “não trouxe qualquer novidade ou fato novo capaz de alterar o decreto prisional”, porquanto “Fundamentou o pedido em bons predicados, primariedade, residência e trabalho fixos”.

Ademais, por ocasião do decreto prisional, o juízo de primeiro grau fez alusão à necessidade da constrição para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pela paciente, ao argumento de que “os suspeitos, em contexto de organização criminosa, deslocaram-se 600km de distância (saíram da cidade de Cuiabá e Várzea Grande, onde residem) para praticar o delito de roubo de caminhão, executando-o mediante sequestro do motorista”.

Ademais, há indícios de que a prática delitiva ocorria mediante repartição de funções entre os investigados, sendo identificado pela equipe policial que a paciente era incumbida de atrair o motorista e pedir carona, viajando com ele até receber o sinal dos envolvidos para pedir que descesse do caminhão, quando os comparsas praticavam o roubo, ficando o coinvestigado Eduardo com a incumbência de desligar qualquer tipo de rastreador existente no veículo roubado, além de ser motorista batedor; ao passo que o coinvestigado Weverton ficava responsável pelo apoio logístico.

Desse modo, o suposto cometimento dos crimes, mediante organização criminosa, atribuídos à paciente indicam a existência do periculum libertatis autorizador da utilização da medida extrema, motivo pelo qual sua liberdade, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade do ilícito, em tese, praticado por ela.

Ainda, acerca do tema, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça assentou que “O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

No que diz respeito à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa, tal como asserido linhas volvidas, é circunstância que revela a sua periculosidade.

Por conseguinte, no caso em debate, não se mostra suficiente à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

A propósito, acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a gravidade concreta da conduta é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, consoante pode ser visto a seguir:

[...] 3
. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, vulnerada diante do modus operandi empregado
.

4. As circunstâncias do crime evidenciam o periculum libertatis, porquanto a agravante teria participado, juntamente com outros agentes, de ação criminosa em que a vítima foi surpreendida em seu domicílio e sequestrada para ser executada, em lugar ermo, por meio de disparos de arma de fogo, além de ter os pertences de sua residência subtraídos, em razão de o ofendido não acatar às determinações da facção criminosa.

5. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva.

6. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 748.947/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 22.5.2023 e publicado no DJe de 26.5.2023) Destacamos

Por outro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade ou ser agraciada com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de ofício, julgo parcialmente extinto este processo. E, na parte remanescente, tenho por
improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Guiri de Oliveira Albuquerque Munhoz
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

(...)”
(PJe 2o grau; autos n. 1008952-31.2024.8.11.0000; Id. 216947650, pp. 5-8).

Em nova e recente oportunidade, igualmente constatei a impetração de outro
habeas corpus
em favor da mesma paciente, registrado sob o n. 1037138-30.2025.8.11.0000, momento em que, antes de homologar o pedido de desistência da presente causídica impetrante, a Exma. Relatora Convocada Dra. Christiane da Costa Marques, indeferiu o pedido liminar, consignando que:

“(...)

As questões que envolvem o excesso injustificado de prazo na condução da apelação criminal - à guisa da ausência de melhores elementos pré-constituídos de convicção - não poderão ser analisados no presente momento, visto que não há como aferir se o recurso interposto pela defesa da paciente chegou a ser remetido a esta instância revisora, situação que, acaso verificada, tornará incompetente esta Corte de Justiça para o julgamento da causa, já que, em última instância, esta seria a verdadeira autoridade coatora do ius ambulandi da paciente, exigindo-se, in casu, a coleta de informações da autoridade judiciária de origem, para que esclareça esse ponto sibilino da impetração.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os prazos para a conclusão da investigação, da instrução criminal e dos demais atos processuais não são fatais nem peremptórios, podendo ser elastecidos dentro de limites razoáveis. A verificação de eventual excesso deve ser feita globalmente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade dos fatos, o número de envolvidos e a atuação diligente do juízo, não bastando a mera soma aritmética dos prazos legais, impondo-se registrar que neste caso em apreço há um número bastante expressivo de pessoas condenadas por crimes diversos, justificando, em tese, eventual extrapolamento dos prazos processuais.

Lado outro, as assertivas que concernem à desfundamentação da sentença, presença de predicados pessoais favoráveis, e ausência do periculum libertatis, já foi objeto de discussão anterior no writ 1008952-31.2024.8.11.0000, impetrado em favor da mesma paciente, e julgado por esta c. 3a Câmara Criminal na sessão do dia 29/5/2024, cujo desfecho desfavorável restou assim ementado:

HABEAS CORPUS. ROUBO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO PERPETRADOS NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. OFERECIMENTO DA EXORDIAL PELA ACUSAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 2. PARTE REMANESCENTE. 2.1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO POR ELA. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 2.3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PARCIAL EXTINÇÃO DESTE PROCESSO E NA PARTE REMANESCENTE PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Preliminar ex officio

O oferecimento da denúncia prejudica o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, sem resolução de mérito.

2. Parte remanescente

2.1. A prisão cautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ela, consubstanciada no seu suposto envolvimento com organização criminosa, circunstância, essa, que revela a presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

2.2. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelopaciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

2.3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedidos julgados improcedentes e denegada a ordem de habeas corpus.

Por mais que o escopo da presente impetração seja a discussão dos fundamentos lançados na sentença condenatória que denegou à paciente o beneplácito de aguardar o desfecho de seu recurso em liberdade, título superveniente àquele analisado na ação mandamental anterior, é regra comezinha desta Corte de Justiça que, tendo respondido presa cautelarmente, por toda a instrução processual, deve a ré condenada aguardar nessa mesma situação o desfecho de seu recurso, ressalvando-se a hipótese de verificação de nulidade manifesta ou de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade da sentença condenatória, situação não aparente in casu.

De qualquer modo, à época da impetração anterior, sinalizou-se que "[...] há indícios de que a prática delitiva ocorria mediante repartição de funções entre os investigados, sendo identificado pela equipe policial que a paciente era incumbida de atrair o motorista e pedir carona, viajando com ele até receber o sinal dos envolvidos para pedir que descesse do caminhão, quando os comparsas praticavam o roubo, ficando o coinvestigado Eduardo com a incumbência de desligar qualquer tipo de rastreador existente no veículo roubado, além de ser motorista batedor; ao passo que o coinvestigado Weverton ficava responsável pelo apoio logístico”, panorama fático este, demonstrativo do periculum libertatis em razão do modus operandi das ações criminosas.

Esse cenário é reforçado posteriormente, com o advento da condenação recorrível, cujos efeitos da necessidade da prisão preventiva – calcada na necessidade de preservação da ordem pública - sabidamente protraem no tempo, somente podendo ser revisto quando há uma completa alteração do panorama processual, situação aparentemente não presente no caso concreto.

Nessa quadra, não obstante o Magistrado sentenciante não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias repousa a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, fato é que valeu-se da intitulada motivação per relationem, o que é plenamente possível e tem o condão de amparar a manutenção do decreto preventivo via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, inclusive aqueles chancelados por esta Corte Revisora em sede de habeas corpus anterior, razão pela qual, a rigor, neste momento preambular de cognição, não há falar em ofensa ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Finalmente, é imperioso asserir que a concessão de liminar exige que o direito doagentetranspareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que asafirmaçõesda impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por queo exame dos argumentos sustentados naprefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a solicitação de informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste habeas corpus.

Posto isso,
indefiro
a liminar vindicada, determinando, por conseguinte: a) Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem; e, b) Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

(...)”
(PJe 2o grau; autos n. 1037138-30.2025.8.11.0000; Id. 324834851, pp. 2-5).

Por outra vertente, seria um verdadeiro contrassenso jurídico conceder liberdade provisória no momento da sentença condenatória a quem respondeu ao processo presa, especialmente quando fixado o regime inicial fechado para o cumprimento de pena elevada, como no caso em tela. Se a paciente permaneceu segregada durante a instrução, quando ainda militava em seu favor a presunção de inocência em sua plenitude, com muito mais razão deve ser mantida a custódia agora, quando já existe um juízo de certeza sobre a autoria e materialidade delitiva, materializado na sentença condenatória.

A jurisprudência corrobora esse entendimento de forma pacífica:

“(...) Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (...)”
(TJMT, HC n. 1025929-35.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2023, DJe 17.11.2023).

“(...) Não há constrangimento ilegal quando ainda persistem os motivos da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao qual foi imposto o regime fechado. “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.” (STJ - AgRg no HC: 631046 SC 2020/0323929-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021).”
(TJMT, HC n. 1030113-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024).

No que concerne à tese de fragilidade probatória e a alegação de que a condenação se baseou apenas em confissão extrajudicial retratada, impende destacar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável o reexame aprofundado de fatos e provas para verificar a justiça da condenação. A análise sobre a validade da confissão, sua corroboração por outros elementos de prova e a suficiência do acervo probatório para a condenação são matérias de mérito, que exigem cognição exauriente, incompatível com o rito célere do
mandamus
. Tal matéria é objeto próprio do recurso de apelação criminal, já interposto pela defesa e em trâmite regular, onde será oportunamente examinada por esta Corte.

Aplico, ao caso, o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Da mesma sorte, as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), como ocorre na espécie. A gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública sobrepõem-se às qualidades pessoais do agente.

Incide, na espécie, o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade evidenciada e garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos e o envolvimento com organização criminosa.

“(...) As condições pessoais

favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal (...)”
(TJMT, HC n. 1001354-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
impetrada em favor de
Guiri de Oliveira Albuquerque Munhoz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026